Tribunal: STF
Processo: HC 87705
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ESTUPRO - TIPO PENAL BÁSICO OU FORMA
   SIMPLES - INOCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS GRAVES OU DO EVENTO
   MORTE - CARACTERIZAÇÃO, AINDA ASSIM, DA NATUREZA HEDIONDA DE TAIS
   ILÍCITOS PENAIS (LEI Nº 8.072/90) - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE
   CRIME HEDIONDO OU DE DELITO A ESTE EQUIPARADO - CUMPRIMENTO DA
   PENA EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
   AINDA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO
   INDEFERIDO.